Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. POSSÍVEL CARÁTER LITIGIOSO DO FEITO. IRRELEVÂNCIA. APURAÇÃO DE CRIME DE ESTELIONATO. DADOS DA AUTORA. INFORMAÇÕES QUE PODEM TER SIDO OBTIDAS POR INTERMÉDIO DO BANCO RÉU. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. DIREITO MATERIAL À PROVA. INTERESSE DE AGIR, ADEQUAÇÃO E UTILIDADE DA VIA ELEITA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A autora alega que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros e busca estabelecer um nexo causal entre as datas e os acessos dos funcionários do banco a seus dados financeiros e bancários e a sua conta corrente e os terceiros que a ludibriaram, pois o histórico de acessos de empregados poderia demonstrar que o evento danoso decorreu de uma possível violação de dados, o que representa justificativa que se amolda à hipótese prevista no art. 381, III, do CPC.
2. A produção antecipada da prova poderá evitar o ajuizamento da ação reparatória (caso fique demonstrado, por exemplo, que não houve qualquer acesso dos funcionários da instituição financeira aos dados bancários da cliente vítima da fraude no período solicitado) ou até mesmo subsidiá-la, a depender da prova que for produzida.
3. A provável existência de um caráter litigioso na ação não representa óbice para o recebimento da ação de produção antecipada de provas; em verdade, o legislador e a doutrina admitem, inclusive, essa contenciosidade entre as partes, consoante art. 382, § 1o, do CPC.
4. A comprovação do prévio requerimento administrativo de apresentação de documentos pela instituição financeira não constitui requisito para a configuração do interesse de agir em produção antecipada de provas, afigurando-se suficiente para essa finalidade a simples caracterização do vínculo jurídico de natureza material existente entre as partes e as obrigações que dele emergem, segundo jurisprudência deste tribunal e do STJ.
5. Podem ser garantidos por intermédio da asseguração de prova qualquer meio de prova (art. 383, § 3o, do CPC), visto que a distinção existente entre o procedimento da exibição preparatória de documento e a produção antecipada de prova perdeu seu sentido. O que se deve buscar é garantir o direito material às provas, visto que tanto o julgador como as partes são seus destinatários diretos.
6. Demonstrados pelos documentos juntados pela autora-apelante que os requisitos para a propositura e o processamento da demanda foram preenchidos, com o interesse de agir, a adequação e a utilidade da via eleita devidamente fundamentados, desnecessária a emenda à petição inicial.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.